Tribunal: TJPA
Processo: 0001835-13.1997.8.14.0301
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº. 0001835-13.1997.814.0301.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
AÇÃO RESCISÓRIA.
COMARCA: BELÉM.
AUTOR: EFRAIN CARDOSO BRABO.
DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA.
RÉU: MUNICÍPIO DE BELÉM.
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NEGATIVA. NECESSIDADE DA JUNTADA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA OU OUTRO MEIO QUE O COMPROVASSE. ART. 485 DO CPC/73 E ART. 966 DO CPC/15. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A JUNTADA DO DOCUMENTO. NÃO OBEDECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.

Tratando-se de ação rescisória é imprescindível a juntada do trânsito em julgado da decisão de mérito que se pretende rescindir. Conforme preceituava o art. 485 do CPC/73, atual art. 966 do CPC.
2.

No caderno processual, não há a efetiva data em que se iniciou a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória, entendendo-se como
dies a quo
para o ajuizamento o dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa (art.495 do CPC/73, atual art. 975 do CPC).
3.

Mesmo intimado, não juntou a certidão do trânsito em julgado ou outro meio que o comprovasse, o que demanda o indeferimento da petição inicial.
4.

Petição inicial indeferida, em consequência, extinta a ação sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, indeferiram a petição inicial, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 10/03/2020 até 17/03/2020.

Belém, 17 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, em que
EFRAIN CARDOSO BRABO
figura como autor, e como réu foi apontado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

O objetivo da presente ação é a rescisão da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Cargo Público, pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital (fl.93/95).

Narra o autor que foi aprovado ao cargo de Guarda Municipal - GM.01, referência 11, sub-grupo I, pelo Decreto nº. 24.491/1992-PMB de 30/06/1992, publicado em 01/07/1992, porém, mesmo cumprindo normalmente o seu estágio probatório foi exonerado da sua função através da publicação do Decreto nº. 26.916/94, publicado no dia 25/08/1994, tendo como fundamento a sua avaliação desfavorável em seu estágio probatório.

Porém, diz o autor que a administração municipal deixou de lhe dar ciência da avaliação feita, o que caracteriza o cerceamento de defesa, ferindo o art. 5º, LV da CF.

Em razão dos fatos ingressou com ação de reintegração (fls. 15/17), em que os seus pedidos foram julgados improcedentes em 02/10/2008, por ausência de legalidade ou nulidade do ato que culminou com a exoneração do autor do cargo de Guarda Municipal (fls. 94/95).

Sem identificação do trânsito em julgado da sentença, o Sr. Efrain Cardoso Brabo, ajuizou com a Ação Rescisória em 01/10/2010, a qual foi distribuída às Câmaras Cíveis Reunidas (fl.139).

Nas razões da rescisória alega o autor que ocorreu a violação literal de lei, nos termos do art. 485, V do antigo CPC de 1973, pois restou ausente a intimação pessoal do Defensor Público quanto à sentença proferida nos autos da ação de reintegração em cargo público, o que impediu a interposição de qualquer recurso.

Situação que violou literalmente o art. 128, I da Lei Complementar nº. 80/1994, que dispõe como prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, sendo contado em dobro todos os prazos.

Em razão disso, é admitido o ajuizamento da ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos, nos termos do Enunciado nº. 514 da Súmula do STF.

Assim como não foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e o direito de ação, situação na qual cabe a ação rescisória a fim de proteger os direitos e garantias fundamentais.

Ao final, requereu a procedência da ação para desconstituir a sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda, em consequência, que o autor seja reintegrado ao seu cargo de origem.

O Relator a quem foi distribuído o feito, à época, indeferiu a tutela antecipada requerida por ausência de prova de suas alegações (fls. 141/142).

Intimado o Município de Belém apresentou a contestação (fls.151/158), posteriormente, às fls. 180/190 o autor se manifestou em relação à defesa e às fls. 200/204 a Administração formulou as contrarrazões necessárias.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Representante do
Parquet
se posicionou pela extinção da ação sem resolução do mérito, por não ter transitado em julgado a sentença objeto do feito (fls. 209/214).

Redistribuído os autos em 27/03/2017, à fl.224 foi determinada a intimação do Município para que se manifestasse sobre os documentos de fls. 217/218, o que o fez à fl. 228.

À fl. 229, foi observado a ausência da certidão de trânsito em julgado, o que contrariou a obrigação definida no art. 975 do CPC. Em razão disso foi determinada a intimação do autor para a juntada do documento no prazo de 05 (cinco) dias.

Deferido o aumento do prazo requerido pela Defensoria Pública à fl. 231, juntou os documentos de fls. 243/247.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Inicialmente esclareço que a ação foi ajuizada no ano de 2010, quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, portanto, serão aplicadas as regras processuais daquela norma ao tempo da propositura da rescisória, sendo aplicáveis a da nova norma processual a partir de 18/03/2016, nos termos do art. 1.046 do CPC/15

Busca o autor rescindir sentença proferida nos autos de reintegração a cargo público, todavia é caso de indeferimento da petição inicial.

Explico:

Tratando-se de ação rescisória é imprescindível a juntada do trânsito em julgado da decisão de mérito que se pretende rescindir. Conforme preceituava o art. 485 do CPC/73, atual art. 966 do CPC:
Art. 485. A sentença de mérito,
transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:
Art. 966. A decisão de mérito
, transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

Nos autos constam o mandado de intimação pessoal da Defensoria Pública (fl.96), a certidão de intimação expedida pelo oficial de justiça (fl.97) e a certidão de trânsito em julgado da sentença à fl. 246.

Porém, no caderno processual, não há a efetiva data em que se iniciou a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória, entende-se como
dies a quo
para o ajuizamento o dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa (art.495 do CPC/73, atual art. 975 do CPC).

A certidão de fl. 246, constante nos autos, apenas assegurou a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, sem fixar a data da sua ocorrência e, tampouco, possibilitou a contagem do lapso temporal através de outro meio processual, qual seja, a data da juntada do mandado de intimação feita pelo oficial de justiça, conforme era previsto no art. 241, II do CPC/73, atual art. 231, II do CPC/15 (fls. 96/97).

Mesmo determinada a intimação da parte autora à fl. 231, para que juntasse aos autos a certidão do trânsito em julgado ou outro meio que o comprovasse, não o fez, como pode se conferir dos documentos juntados posteriormente.

Dessa forma, imperativo o indeferimento da petição inicial, ante a impossibilidade em se efetuar a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da presente ação, ônus pertencente ao autor que foi devidamente intimado para cumprir com a determinação, conforme se verifica à fl. 229 e que observou ao art. 9º e art. 10 do CPC/15.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO EM DETRIMENTO DA CERTIDÃO. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...)
3
. "A decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AgRg na AR 2.946/RJ, Terceira Seção, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/3/2010; e AgRg na AR 4.666/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23/2/2012).
(...)
7. Agravo conhecido se para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp 724.470/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Na mesma senda, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:
Ementa:
AÇÃO
RESCISÓRIA
. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA DECISÃO RESCINDENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. A juntada da
certidão
de
trânsito
em
julgado
da decisão rescindenda é documento indispensável para a propositura da ação
rescisória
. Inteligência do artigo 966 do CPC e 314 do RITJRS. Precedentes. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO
RESCISÓRIA
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Ação
Rescisória
, Nº 70083498154, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros,
Julgado
em: 19-12-2019)
Ementa:
AÇÃO
RESCISÓRIA
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA
CERTIDÃO
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA DECISÃO RESCINDENDA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Em se tratando de ação
rescisória
, é imprescindível a juntada do
trânsito
em
julgado
da decisão de mérito que se pretende rescindir, em atenção ao disposto no art. 966 do CPC e art. 314 do RITJRS. 2. Na espécie, a parte autora, intimada para acostar a
certidão
do
trânsito
em
julgado
da decisão rescindenda, sob pena de indeferimento da inicial, mesmo após a concessão de dilação do prazo, quedou-se inerte. 3. Petição inicial indeferida, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. INICIAL INDEFERIDA E AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Ação
Rescisória
, Nº 70083057091, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini,
Julgado
em: 17-12-2019)

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer Ministerial,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que os arbitro em 5% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da AJG (art.98, §3º do CPC).

É como voto
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA